Tribunal: STF
Processo: Rcl 62584
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO DECISUM PROFERIDO NOS AUTOS DAS ADCs 43, 44 E 54. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta contra atos do Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais e do Juízo da Central de Execuções Penais, ambos da Comarca de Porto Alegre/RS, e do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por alegada violação ao decisum proferido no julgamento das ADCs 43, 44 e 54.



    Colhe-se dos autos que o reclamante foi condenado à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I, II e V, sendo-lhe vedado o direito de recorrer em liberdade. 



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem manteve a condenação. 



    Ato contínuo, a prisão preventiva foi convertida em monitoramento eletrônico pelo Juízo da execução penal. 



    Irresignada e buscando a revogação do monitoramento eletrônico, a defesa impetrou writ perante o Tribunal de origem, que não conheceu do pedido. 



     Sobreveio a presente reclamação, na qual o reclamante alega que o entendimento do Tribunal de origem é contrário à jurisprudência desta Suprema Corte quanto à presunção de inocência do réu.



    Requer, inclusive em sede liminar, a revogação do monitoramento eletrônico do requerente.



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação não merece seguimento.



    A decisão apontada como paradigma foi a proferida, pelo Plenário do STF, no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, no sentido da constitucionalidade do art. 283 do CPP, que condiciona a execução da pena ao trânsito em julgado da condenação.



    In casu, conforme ficou assentado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região nos autos do habeas corpus n. 5023571-57.2023.4.04.0000/RS, “o agravante estava preso por força de prisão preventiva mantida em sentença condenatória, não reformada no ponto em grau de recurso”.



    Nesse contexto, resta clara a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o decisum proferido nos autos das ADCs 43, 44 e 54/DF, que se alegam violadas, tendo em vista que o reclamante se encontrava preso em decorrência de prisão cautelar, modalidade de custódia autorizada pelo artigo 283 do Código de Processo Penal, declarado constitucional pelo Plenário da Corte no julgamento das referidas ADCs.



    A aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE COM O DECIDIDO NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 43, 44 E 54. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 58.229-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 27/04/2023) 



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NAS ADCS 43, 44 E 54. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA AO RECLAMANTE E OS PARADIGMAS INVOCADOS. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    1. Como bem evidenciado nas informações prestadas pela autoridade apontada como reclamada, houve a decretação da prisão preventiva do reclamante, o que não se confunde com a proibição da execução provisória da pena. 



    2. Falta de aderência estrita entre a prisão preventiva imposta ao reclamante e os paradigmas invocados (ADCs 43, 44 e 54), o que leva à inadmissibilidade da reclamação. 



    3. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recursos. 



    4. Agravo interno desprovido”. (Rcl 45.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 21/10/2021) 



    “Agravo regimental em reclamação. Crime de tráfico de drogas. Condenação que mantém a prisão preventiva. Alegação de execução provisória da pena. ADC nºs 43, 44 e 54. Reiteração dos argumentos da petição inicial. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. A parte agravante apenas se limitou a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente reclamatória, não apresentando elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 



    2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao que restou decidido nas ações declaratórias de constitucionalidade ‘ADC nºs 43, 44 e 54', indicadas como paradigmas de controle para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 51.171-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/06/2022)



    Por fim, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 10/09/2010).



    Destarte, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação.



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, restando prejudicado o pedido de medida liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente